Tribunal: TJMT
Processo: 1021186-50.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021186-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 796.897.951-04 (AGRAVANTE), CLAUDEMIRO CARDOSO DE SAL - CPF: 992.517.521-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADILSON MIRANDA DA SILVA (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 796.897.951-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADILSON MIRANDA DA SILVA - CPF: 384.552.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM E DÉBITOS – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO - FRUSTAÇÕES NAS INTIMAÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA -

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PARA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA, INDEPENDENTE DE VISTORIA - CABIMENTO NA ESPÉCIE - MEDIDA QUE ASSEGURA O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência de cumprimento espontâneo da sentença e frustação nas intimações do executado para cumpri-la, poderá a autarquia de trânsito ser comunicada por ofício judicial a fim de que atualize seu banco de dados, com a consequente transferência da propriedade e dos débitos, independente de vistoria, alcançando-se assim a efetividade da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ADILSON MIRANDA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Fazer em Obrigação de Fazer n. 0003378-96.2019.8.11.0007 (Cód. 181855), da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, movida em desfavor de
CLAUDEMIRO CARDOSO DE SAL
que indeferiu “os pedidos sob o Id 6403114, eis que, já houve a tentativa frustrada de intimação do executado naquele endereço. Ainda, conforme expresso no título judicial sob execução (sob o Id 37124883), a obrigação de fazer fixada ao requerido (transferência do veículo para si ou para outrem por si indicado), depende de prévia vistoria, não sendo lícito impor à autarquia estadual cumprir tal obrigação sem a realização desse ato. Ademais, o ato que incumbia à autarquia estadual, qual seja, o registro da comunicação da venda e sua inclusão, junto ao extrato do veículo, já foi realizado, conforme expresso sob o Id 46947605.”.

Inicialmente, relata o agravante, através da Defensoria Pública, que na sentença foi determinado que o agravado realizasse a transferência da propriedade do veículo VW Voyage, mediante pagamento das taxas pertinentes e realização do procedimento de vistoria e ainda condenação ao pagamento dos débitos atinentes aos seguros obrigatórios, licenciamento e eventuais multas; o agravado não cumpriu a sentença e foi apresentado o pedido de cumprimento de sentença; sobreveio decisão indeferido pedidos constantes nos autos, de expedição de ofício ao órgão de transito para que proceda com a transferência da titularidade do veículo para o nome do executado.

Nesse cenário, o agravante defende que o CPC/2015 estabelece a satisfação do direito como norma fundamental do processo civil; que a mera comunicação de venda no DETRAN não tem condão de alterar o registro da propriedade e transferir as dívidas pretéritas.

Pontua que se mantida a decisão, o agravado se beneficia da própria torpeza em detrimento do direito do exequente, pois, adquiriu o veículo do agravante, não regularizou a propriedade junto aos órgãos de transito, nem informou nos autos atual paradeiro do veículo;

por outro lado o Exequente, mesmo tendo sentença em seu favor, na qual restou fixada a obrigação de transferência, permanecerá com o veículo em seu nome com os ônus e encargos que tal registro acarreta.

Acrescenta que “considerado intimado, caso este não se desincumba da sua obrigação ou busque alegar sua impossibilidade por ter transmitido o veículo para pessoa desconhecida ou de paradeiro desconhecido, de rigor que seja substituída a vontade do Requerido, determinando-se ao órgão de trânsito a transferência da propriedade e dos débitos do veículo para o Requerido, garantindo-se assim o resultado prático equivalente. “.

Colaciona vários julgados a respeito da possibilidade de expedição de ofício ao órgão responsável para fim de dar efetividade.

Nestes termos requer a reforma da decisão a fim de que seja determinado ao DETRAN e à Fazenda Estadual a transferência do veículo independente de vistoria, bem como de todos os débitos a eles relativos, desde 2.009, para o nome do agravado, nos termos do artigo 536 do CPC.

Ausente pedido liminar.

Em face da ausência de angularização processual, foi dispensada a tentativa de intimação na fase recursal, ante a frustação das tentativas na 1ª Instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório alhures, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ADILSON MIRANDA DA SILVA contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Fazer em Obrigação de Fazer n. 0003378-96.2019.8.11.0007 (Cód. 181855), da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, movida em desfavor de CLAUDEMIRO CARDOSO DE SAL que indeferiu “os pedidos sob o Id 6403114, eis que, já houve a tentativa frustrada de intimação do executado naquele endereço. Ainda, conforme expresso no título judicial sob execução (sob o Id 37124883), a obrigação de fazer fixada ao requerido (transferência do veículo para si ou para outrem por si indicado), depende de prévia vistoria, não sendo lícito impor à autarquia estadual cumprir tal obrigação sem a realização desse ato. Ademais, o ato que incumbia à autarquia estadual, qual seja, o registro da comunicação da venda e sua inclusão, junto ao extrato do veículo, já foi realizado, conforme expresso sob o Id 46947605.”.

Para apreciação, transcrevo a decisão agravada:

Vistos.

Conforme expresso no título judicial sob execução (sob o Id 37124883), a obrigação de fazer fixada ao ora executado, isto é, a transferência do veículo para si ou para outrem por si indicado, depende de prévia vistoria do bem.

Ainda, para a efetividade prática da medida, já houve a comunicação da venda e sua inclusão, junto ao Detran, conforme expresso sob o Id 46947605.

Outrossim, quanto ao procedimento de cumprimento de sentença, na decisão sob o Id 60690310 foi considerada válida a intimação do requerido, no endereço indicado nos autos. Contudo, oportunizou-se a manifestação à parte exequente, para a indicação de endereço atualizado, visando nova tentativa de compelir o executado a cumprir a obrigação de fazer sob execução.

ISTO POSTO, INDEFIRO os pedidos sob o Id 6403114, eis que, já houve a tentativa frustrada de intimação do executado naquele endereço. Ainda, conforme expresso no título judicial sob execução (sob o Id 37124883), a obrigação de fazer fixada ao requerido (transferência do veículo para si ou para outrem por si indicado), depende de prévia vistoria, não sendo lícito impor à autarquia estadual cumprir tal obrigação sem a realização desse ato. Ademais, o ato que incumbia à autarquia estadual, qual seja, o registro da comunicação da venda e sua inclusão, junto ao extrato do veículo, já foi realizado, conforme expresso sob o Id 46947605.

Logo, diante da impossibilidade fática de cumprimento da obrigação sob execução, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório até fluência do prazo prescricional intercorrente ou manifestação da parte exequente, indicando o endereço atualizado do executado.

Intimem-se pela Secretaria, em razão de erro no sistema de publicação PJE. Cumpra-se.”.

Os pedidos indeferidos na decisão são os seguintes: que seja determinado ao DETRAN para proceder a transferência do veículo, independente de vistoria, bem como de todos os débitos a eles relativos, desde 2.009, para o nome do agravado, nos termos do artigo 536 do CPC.

Pois bem.
Cabe ao juiz, se procedente a ação de obrigação de fazer, determinar as providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

No caso, a sentença foi totalmente procedente ao agravante, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte requerida realize a transferência da propriedade do veículo VW VOYAGE, fabricação/modelo 1985, cor: branca, placa JYV – 5206, Renavam nº 00127404317, para o seu nome ou para o seu atual possuidor, mediante o pagamento das taxas pertinentes, e realização do procedimento de vistoria. Ainda, CONDENO-O ao pagamento dos débitos atinentes aos seguros obrigatórios, licenciamentos e eventuais multas de transito correspondentes aos anos de 2009 até a presente data, observada a prescrição quinquenal.

Ainda, visando a efetividade da medida, DETERMINO a expedição de ofício ao Detran/MT, para o fim de COMUNICAÇÃO DA VENDA do veículo veículo VW VOYAGE, fabricação/modelo 1985, cor: branca, placa JYV – 5206, Renavam nº 00127404317, para a parte requerida. Assim, doravante, os débitos incidentes sobre a propriedade do veículo e eventuais multas de transito deverão ser imputados à parte requerida, até eventual transferência do veículo para terceira pessoa.”.

Contudo, no cumprimento de sentença, a parte se deparou com impossibilidade de dar efetividade ao comando, ante a ausência de conhecimento do endereço do réu e a frustação nas intimações.

Desta feita, o mais justo e razoável para alcançar o resultado prático, é determinar que DETRAN, que providencie a transferência do veículo para o nome do agravado, bem como das multas e todos os débitos, desde 2.009, independente de vistoria.

Por oportuno registro que a regularização da transferência da propriedade do veículo no DETRAN e dos débitos é mero procedimento administrativo, que não influi na titularidade do direito sobre o bem imóvel, pois, transferência da propriedade se dá pela entrega do bem ao comprador, no caso, ocorrida em 2.009.

Assim, a comunicação ao DETRAN objetiva o necessário controle da autarquia, mas, a transferência da propriedade já ocorreu em momento anterior, o que já foi objeto de sentença.

Desta feita, verifica a inviabilidade o cumprimento da sentença, a única solução que remanesce é a determinação de transferência compulsória, além dos respectivos encargos, de modo a não perpetuar a injusta situação ao agravante.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer. Transferência da propriedade do bem. Réu citado por edital. Expedição de ofício ao órgão de trânsito e à Secretaria da Fazenda Estadual para que realizem as anotações necessárias para que o comprador passe a constar como proprietário do veículo. Cabimento na espécie. Medida que assegura o resultado prático equivalente ao cumprimento da decisão judicial . Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 100156188.2014.8.26.0604; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2016; Data de Registro: 19/12/2016)

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/DF DE VEÍCULO E DOS ENCARGOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . DECISÃO REFORMADA. 1. Diante da inércia do devedor em cumprir espontaneamente a sentença que determina a comunicação ao Departamento de Trânsito acerca da alienação de veículo automotor, poderá a autarquia de trânsito ser comunicada por ofício judicial a fim de que atualize seu banco de dados, com a consequente transferência dos débitos ao comprador, alcançando-se assim a efetividade da prestação jurisdicional. 2. Recurso conhecido e provido. (TJDF 07108784420188070000 DF 0710878-44.2018.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 03/10/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS C/C TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE PROPRIEDADE - VEÍCULO - DETRAN. PEDIDO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE E RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO -OCORRÊNCIA DA ALIENAÇÃO. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA E REEXAMINADA. - Considerando-se que a transferência da propriedade de veículo, bem móvel, se concretiza com a tradição (art. 1.267, do CC), e não com o registro no órgão de trânsito, tendo sido demonstrada a realização da tradição do veículo, é de rigor a declaração negativa de propriedade do autor, bem como pedido de retificação do registro para que deixe de constar o nome do autor como sendo proprietário do bem . - O registro de veículos no órgão de trânsito deve seguir o princípio da veracidade dos registros públicos, e, não sendo o autor mais o proprietário do veículo em questão é de rigor a retificação nesse sentido. -Imperioso reconhecer que o Magistrado singular laborou escorreitamente ao proferir a sentença nos limites legais e consoante à jurisprudência dos Tribunais Superiores ao declarar a isenção de responsabilidade do Autor SELEOMAR CARLOS DOS SANTOS DE MOURA quanto aos débitos decorrentes do IPVA, seguro DPVAT e licenciamento anual relacionados ao veículo descrito na inicial, desde a data da venda (dezembro de 2014), bem como, ao determinar que o requerido JARDER BRITO efetue, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência do veículo para seu nome com efeitos retroativos ao mês de dezembro de 2014. - Recurso Obrigatório ao qual se nega provimento, para manter incólume a sentença de primeiro grau.” (TJTO, REENEC 00018682520198270000, Desembargador Moura Filho, 2ª Câmara Cível, julgado em 17/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE VEÍCULO PELO DETRAN. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. BUSCA DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial tem sido no sentido de que pode o Poder Judiciário, diante da inércia da parte requerida no cumprimento do disposto no art. 123, I, § 1º, do CTB, encaminhar ofício para que o DETRAN anote a transferência da propriedade do veículo, e respectivos encargos, desde a data da venda/tradição do bem, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional. 2. A regularização da transferência da propriedade do veículo no DETRAN é mero procedimento administrativo que não influi na titularidade do direito sobre o bem móvel, uma vez que a transferência da propriedade se dá pela entrega do bem (tradição) ao comprador, à luz do art. 1.267 do CC. 3. A ausência de cumprimento espontâneo da obrigação de regularização da transferência da propriedade perante o DETRAN, por parte do novo proprietário, enseja a necessária comunicação ao órgão responsável para que proceda à atualização do registro referente ao bem, além dos respectivos encargos, de modo a não perpetuar a injusta situação da requerente. 4. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-TO - AC: 00220884420198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para a reforma da decisão, a fim de que seja determinado ao DETRAN a transferência do veículo, independente de vistoria, bem como de todos os débitos a eles relativos, desde 2.009, para o nome do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021